Tribunal: TJES
Processo: 0005163-22.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005163-22.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL CRISPIM LTDA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO TOYOTA DO BRASIL LTDA ME
contra a sentença de fls. 139/142, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por
COMERCIAL CRISPIM LTDA ME, julgou procedente
o pedido inaugural formulado para tornar definitiva a tutela de urgência concedida às if. 50/56, bem como condenar a ré na obrigação de fazer objeto da petição inicial e em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mii reais).

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação (fls. 145/158) alegando, em síntese, que a apelada efetuou o pagamento da parcela n. 06, vencida em 11/01/2017, após o seu vencimento, ou seja, em 12/01/2017 e, em valor inferior ao devido (R$ 5.065,75 [valor devido] - R$ 4.955,35 [valor pago] = R$ 110,40 [saldo devedor residual]), justificando os efeitos da mora, bem como a cobrança do saldo residual da referida parcela.

Assevera que mesmo ciente e instada a pagar a diferença em razão do atraso, a parte Apelada se recusou a regularizar o pagamento. Em razão do atraso injustificado e recusa expressa da empresa Apelada em regularizar o pagamento da parcela, o Banco Apelante, exercendo seu direito de credor, procedeu a inclusão do apontamento restritivo no nome da Apelada em 10/02/2017.

Alegou, ainda, a inexistência dos pressupostos de caracterização do dano moral, pugnando, ao final pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões às fls. 168/173, pleiteando a manutenção da sentença.

É, no essencial, o relatório.

VOTO CONDUTOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO TOYOTA DO BRASIL LTDA ME
contra a sentença de fls. 139/142, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por
COMERCIAL CRISPIM LTDA ME, julgou procedente
o pedido inaugural formulado para tornar definitiva a tutela de urgência concedida às if. 50/56, bem como condenar a ré na obrigação de fazer objeto da petição inicial e em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mii reais).

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação (fls. 145/158) alegando, em síntese, que a apelada efetuou o pagamento da parcela n. 06, vencida em 11/01/2017, após o seu vencimento, ou seja, em 12/01/2017 e, em valor inferior ao devido (R$ 5.065,75 [valor devido] - R$ 4.955,35 [valor pago] = R$ 110,40 [saldo devedor residual]), justificando os efeitos da mora, bem como a cobrança do saldo residual da referida parcela.

Assevera que mesmo ciente e instada a pagar a diferença em razão do atraso, a parte Apelada se recusou a regularizar o pagamento. Em razão do atraso injustificado e recusa expressa da empresa Apelada em regularizar o pagamento da parcela, o Banco Apelante, exercendo seu direito de credor, procedeu a inclusão do apontamento restritivo no nome da Apelada em 10/02/2017.

Alegou, ainda, a inexistência dos pressupostos de caracterização do dano moral, pugnando, ao final pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Feito este breve relato, passo a análise do mérito da apelação.

A princípio, destaco que não há dúvidas quanto à
existência de relação jurídica entre as partes, sendo certo que a controvérsia recursal está adstrita à análise da legalidade da negativação do nome da autora no SERASA.

Para tanto, é necessário ressaltar a aplicabilidade no Código de Defesa do Consumidor no caso em exame, notadamente diante da evidente hipossuficiência jurídica e econômica da apelada em relação à instituição financeira recorrente quanto às operações financeiras realizadas em razão do contrato de financiamento.

Nesse ínterim, anoto que inexiste controvérsia acerca do fato de que a representante legal da empresa autora contratou os serviços de financiamento do Banco Toyota S.A., valendo-se da infraestrutura ofertada pela recorrente para receber os boletos bancários.

Nesta senda, na medida em que restou configurada a vulnerabilidade da consumidora recorrida, faz-se imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais estabelecidas com o Banco recorrente, em observância à teoria finalista mitigada.

A propósito, tal matéria foi alvo de análise por este e. Tribunal de Justiça por ocasião da interposição de recurso de agravo de instrumento de nº 0010285-79.2018.8.08.0048, cujo acordão restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS TEORIA FINALISTA RELATIVIZAÇÃO POSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA DA AGRAVADA FACILITAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECURSO IMPROVIDO.

1. Como se sabe, não obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC (AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

2. Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). 3. Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

4. No caso vertente, não pode ser imputada à recorrida, na qualidade de consumidora, prima facie , o ônus de provar a falha ou o defeito na prestação de seu serviço, visto que a hipossuficiência da agravada, seja econômica ou até mesmo jurídica, é evidente em relação ao recorrente que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente.

5. Ademais, as provas carreadas aos autos demonstram, aparentemente, que a negativação do nome da recorrida nos órgão de proteção ao crédito deu-se em decorrência de cobrança efetuada em duplicidade da parcela debatida na origem, o que apenas reforça a necessidade da parte agravante em provar a inexistência de erro do seu próprio sistema.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002412, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

Feitas tais considerações, cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, em que a apelada sustenta, em síntese, que o Banco recorrido realizou sua negativação no SERASA, sem qualquer comunicação.

Narra a parte autora que firmou contrato de financiamento de veículo com o Banco Toyota, sob n 2 1470741/16, ficando ajustado que os pagamentos das parcelas seriam efetivados por meio de carnê, no qual seria enviado para o endereço da requerente. Entretanto, por duas ocasiões teve que entrar em contato com a ré para informar que não havia recebido o carnê, tendo que se dirigir pela terceira vez a loja da empresa requerida, pois as parcelas estavam vencendo e até então não havia recebido o carnê para pagamento, no qual se recusou a pagar os juros.

Diante de tais fatos descritos, o Juízo primevo deferiu o pedido liminar no sentido de que a ré providenciasse a
baixa de toda e qualquer negativação porventura efetuada em nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA ou SCI) relativos aos débitos relacionados ao contrato objeto do litígio, sob pena de multa pecuniária.

Em contestação a apelada aduz que apesar de parte autora ter ciência da existência do referido saldo residual, optou por manter-se inerte, deixando de pagar o que devia ao Banco, razão pela qual mostra-se lídimo o apontamento restritivo em seu nome decorrente do saldo residual parcela vencida em 11/01/2017.

Após a devida instrução processual, o Magistrado
a quo
julgou
procedente “o pedido inaugural formulado para tornar definitiva a tutela de urgência concedida às ff. 50/56, e para condenar a ré na obrigação de fazer objeto da petição inicial e em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Nesse ponto, transcrevo trecho da sentença objurgada:

Estabelecidos tais elementos, há que se pontuar que a despeito das alegações do requerido, este não logrou comprovar;
primeiro
, que encaminhou efetivamente o carnê de pagamento das parcelas do financiamento à autora;
segundo
, que a parcela extraída pela autora para pagamento em seu
site
possuía valor diverso do valor efetivamente devido e que fora pago pela autora, nos termos do expediente de f. 26;
terceiro,
olvidou de trazer aos autos o boleto bancário que representasse a quantia que fora por ela indicada, qual seja, R$ 5.065,75, remanescendo, portanto, hígido que o valor inserido na fatura com vencimento em 12/01/2017 fora de R$ 4.955,35;
quarto
, não se logrou êxito em demonstrar que tenha ao requerida promovido pagamento diverso do que representava na parcela.

Neste viés, qualquer que seja o ângulo que se observe, conclui-se que efetivamente ocorrera defeito na prestação do serviço, não tendo a ré se prestado a produzir prova em sentido contrário, atraindo, pois, à disposição inserta no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Já no que se refere aos danos morais, tendo ocorrido a indevida negativação e cobranças sucessivas e indevidas, inegável a configuração do dano moral, o qual inclusive é presumido e, via de consequência, plenamente cabível e oportuna a indenização pleiteada pelo autor, não somente para compensar-lhe os prejuízos morais suportados, como também para servir de advertência à ré e inclusive evitar a prática de condutas similares.

In casu, por se tratar de dano moral puro, cuja existência simplesmente se presume (damnum in re ipsa), como bem espelha o hodierno posicionamento jurisprudencial dominante em situações que tais:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF). 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008[...]. (AgRg no AREsp 618.821/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 19/05/2015)” (Destaquei).

Diante das contingências factuais da lide, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. O que se busca é a condenação do causador do dano por ato ilícito, e sua finalidade maior, é a pedagógica e não a patrimonial.

Assim, o valor fixado não concorre para o enriquecimento indevido do recorrido, porquanto mantém a proporcionalidade da gravidade da ofensa ao grau de culpa e a razoabilidade a coibir a reincidência do causador do dano, sendo escorreito afirmar que o dano é uno e já contempla a indenização em razão das cobranças indevidas e restrição em órgão de proteção ao crédito, sendo certo, que, quanto a prévia notificação do autor, esta obrigação é ônus da sociedade a implementar a negativação.

Analisando atentamente o caderno processual, entendo que deve ser mantida a r. sentença.

Isso porque, restou patente a existência de falha na prestação do serviço prestado pelo Banco, no tocante ao contrato de financiamento celebrado entre as partes, devendo responder pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CPC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Da simples leitura do referido dispositivo legal, pode-se afirmar que a responsabilidade civil dos fornecedores é objetiva, tendo como base o risco da atividade desenvolvida, sendo irrelevante qualquer análise no tocante à existência de culpa.

Analisando-se os autos, verifico que o banco recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações, em especial em relação ao envio dos boletos antes da data de vencimento, bem como em relação à indicação correta do valor devido na parcela, pois deixou de colacionar aos autos o boleto correspondente e a prova de seu envio.

Sendo assim, nota-se que não cabe à parte recorrente imputar a apelada qualquer responsabilidade sobre a emissão dos boletos, pois tal responsabilidade incumbe ao Banco recorrente.

Logo, a inscrição realizada de forma indevida do nome da apelada no cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois não se enquadra como mero aborrecimento, já que a simples negativação possui o condão de ensejar o dano moral
in re ipsa
, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.

A esse respeito, trago à baila a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. A caracterização do dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes independe de prova, observando-se que ao assim decidir o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 472.546/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/03/2014, DJe 09/05/2014).

Deste modo,
em atenção às especificidades do caso em comento, restou comprovado que a inscrição imotivada do nome da autora/apelada nos cadastros de maus pagadores se deu de forma indevida.

Sobre o tema em voga, leciona Flávio Tartuce
:

Isso porque a pessoa jurídica possui sim alguns direitos da personalidade, tais como direito ao nome, à imagem, ao sigilo e à honra objetiva. Em outras palavras, os direitos da personalidade não são exclusivos da pessoa humana. E constituindo os danos morais lesão a esses direitos não se pode negar a reparação a favor das pessoas jurídicas.

Nesse contexto, o valor fixado na sentença, R$5.000,00, revela-se de fato adequado, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, segue a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE RETIRADA DE RESTRIÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Resta evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, já que a autora teve seu nome negativado na SERASA, referente a uma parcela de empréstimo consignado cujos descontos se deram diretamente em seu benefício previdenciário, inexistindo qualquer indício de erro ou problema nos descontos.
2. Demonstrada a probabilidade do reconhecimento de falha na prestação do serviço que levou à cobrança e à negativação do nome da autora, a medida adotada pelo juízo se mostra pertinente. 3. Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório
. 4.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 20/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5005078-85.2023.8.08.0000. Desembargador substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que houve a indevida manutenção da inscrição do nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque a negativação permaneceu mesmo após o pagamento da dívida que gerou a inscrição. 2-
O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica
. 3- O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 05/Jul/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0003449-06.2020.8.08.0021. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO EM PARTE. 1
– Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]”
(REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) 2 – No caso em apreço, o nome da recorrida foi ilegalmente inscrito nos cadastros do SERASA, denotando o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão ressarcitória. 3 – Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso,
amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do auto
r. 4 – Apelo parcialmente provido (TJES. Data: 01/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0018458-67.2018.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES).

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, majorando a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1.

TARTUCE, Flávio., v. 2: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. 12. ed. [3] Direito civil

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATRASO NO ENVIO DOS BOLETOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, em que a apelada sustenta, em síntese, que o Banco recorrido realizou sua negativação no SERASA, sem qualquer comunicação.

2. No caso em apreço,
restou configurada a vulnerabilidade da consumidora recorrida e, portanto, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais estabelecidas com o Banco recorrente, em observância à teoria finalista mitigada.

3.
Patente existência de falha na prestação do serviço prestado pelo Banco, no tocante ao contrato celebrado entre as partes. O Banco recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações, em especial em relação ao envio dos boletos antes da data de vencimento, bem como em relação à indicação correta do valor devido na parcela, pois deixou de colacionar aos autos o boleto correspondente e a prova de seu envio.

4. Logo, a inscrição realizada de forma indevida do nome da apelada no cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois não se enquadra como mero aborrecimento, pois a simples negativação possui o condão de ensejar o dano moral
in re ipsa
, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.

5.
O valor fixado na sentença, R$5.000,00, revela-se de fato adequado, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Apelação cível conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.